Tribunal: TJMT
Processo: 1000811-12.2022.8.11.0091
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000811-12.2022.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAKSON GUISSO - CPF: 884.641.641-49 (APELADO), THIAGO SOUSA DE PAULA - CPF: 058.592.301-92 (ADVOGADO), RODRIGO COSTA BONAN - CPF: 061.029.331-17 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), LEVANIR FURINI - CPF: 310.657.166-72 (ASSISTENTE), MAURO DE OLIVEIRA AZEVEDO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MÉRITO –
SOBRECARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - REPAROS REALIZADOS PELO CONSUMIDOR - RESSARCIMENTO - POSSIBILIDADE - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E DO NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - MERO ABORRECIMENTO
-
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há que se falar em cerceamento de defesa arguida pela demandada, vez que os laudos técnicos atestaram que houve sobrecarga de energia, situação em que o transformador da rede queimou, gerando descarga de energia, provocando a queima dos aparelhos eletrônicos descritos na inicial.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos da parte autora, em razão da sobrecarga elétrica, provocada quando da manutenção da rede elétrica pela concessionária, surge o dever de ressarcimento pelos prejuízos ocasionados aos equipamentos da parte demandante.

O aborrecimento da parte autora com a queima de seus equipamentos eletrônicos decorrente de oscilação de energia, não se mostra, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que este fato isolado não infringe o direito de personalidade do consumidor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000811-12.2022.8.11.0091

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

JAKSON GUISSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Nova Monte Verde/MT,
Dr. Dante Rodrigo Aranha da Silva,
lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Patrimoniais e Extrapatrimoniais nº
1000811-12.2022.8.11.0091, ajuizada por
JACKSON GUISSO,
que julgou procedentes
os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais à parte autora, com incidência de juros de 1% desde a citação, até a data desta sentença, e correção monetária com a incidência da taxa Selic, bem como, ao pagamento de R$ 17.175,00 (dezessete mil, cento e setenta e cinco reais), a título de danos materiais, com correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo até a data do efetivo pagamento, pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação até a data do efetivo pagamento (Enunciado n.° 426 da Súmula do STJ). Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante aponta a preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que os laudos trazidos aos autos pela parte recorrida não podem ser analisados, uma vez que a parte recorrente não participou da apuração dos fatos que supostamente teriam ocasionado o dano elétrico ocorrido nos aparelhos.

No mérito, defende que para que a recorrida seja indenizada, mister se faz que prove a conduta ilícita e culposa da empresa recorrente, os supostos danos sofridos e o nexo de causalidade entre um e outro, uma vez que, na ausência de qualquer desses requisitos, não há que se falar em responsabilidade civil da concessionária recorrente.

Também argumenta que é totalmente descabido o pleito da parte recorrida de indenização a título de danos morais, notadamente porque houve no presente caso a culpa exclusiva da vítima, tendo em vista que os danos eventualmente suportados, decorreram da má manutenção na instalação interna da unidade consumidora, fugindo, portanto, do âmbito de controle da concessionária recorrente.

Diz que para que a recorrida seja indenizada, mister se faz que a mesma prove a conduta ilícita e culposa da empresa recorrente, os supostos danos sofridos e o nexo de causalidade entre um e outro, uma vez que na ausência de qualquer desses requisitos não há que se falar em responsabilidade civil.

Afiança que, no caso concreto, não há que se falar em responsabilidade da Energisa, logo que não há ilicitude alguma na conduta da recorrente, vez que eventuais danos suportados deram-se, única e exclusivamente em detrimento da culpa exclusiva da recorrida.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (Id. 184320773).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões expostas pela recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários recursais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id. 184320777).

Preparo recolhido no Id. 184320775.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Inicialmente, a apelante aponta a preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que os laudos trazidos aos autos pela parte recorrida não podem ser analisados, uma vez que a parte recorrente não participou da apuração dos fatos que supostamente teriam ocasionado o dano elétrico ocorrido nos aparelhos, o que gera a nulidade da sentença.

Em que pese os argumentos expostos pela parte recorrente, sem razão a concessionária de energia elétrica, isso porque, os laudos técnicos bastam para atestaram que houve sobrecarga de energia, situação em que o transformador da rede queimou, gerando descarga de energia, provocando a queima dos aparelhos eletrônicos descritos na inicial pelo demandante/apelado.

Além disso, os laudos são suficientes para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram ao demandante, e como a apelante não comprovou nenhum causa de excludente de responsabilidade, deve arcar com os prejuízos alegados pela parte autora.

Logo, merece ser rejeitada a referida preliminar.

Quanto ao mérito propriamente dito, cinge-se dos autos que o autor
(
JAKSON GUISSO)
ajuizou ação de indenização por danos patrimoniais e extrapatrimoniais em desfavor da empresa
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando, em síntese, que é titular da unidade consumidora de n. 6/1123000-0, sendo destinatário final do serviço ofertado pela empresa requerida, desde do ano de 2017, e suportou os prejuízos de natureza patrimonial e extrapatrimonial perpetrado pela empresa requerida, decorrente de acidente envolvendo a rede elétrica que fornece energia em sua residência rural.

Aduz que a empresa Energisa prestava serviços nessa localidade, consistente nos serviços de poda de árvores, visando a manutenção da rede elétrica, e fatalmente, foi que 1 (uma) árvore colidiu com o fio da rede provocando a colisão de 02 (dois) cabos de rede de alta tensão.

Em face disso, o demandante mencionou que, no dia 28/05/2022, no período da manhã, o requerente/apelado registrou os danos elétricos suportados pela empresa requerida no horário comercial (protocolo n. 64740978), realizando pedido de ressarcimento de danos elétricos em equipamentos da sua propriedade, quais sejam: 2 (dois) ar-condicionado e 1 (uma) máquina de lavar, conforme protocolo n. 202202444 e 1 (uma) geladeira, conforme protocolo n. 202202469.

A pretensão de ressarcimento do apelado, pelos danos elétricos na seara administrativa foi indeferido pela empresa apelante, razão pelo qual, fora proposta a presente ação civil.

A parte requerida ofertou a sua defesa de forma genérica, sem qualquer especificação da matéria, não apresentou elementos plausíveis em sua linha argumentativa quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente sob a luz do art. 373, do CPC.

Ademais, imperou o transcurso processual à revelia da apelante, sendo que fora devidamente citada do teor processual em 05/08/2022, tendo como o prazo final para seu manifesto o dia 29/08/2022 conforme registro dos expedientes, e, contudo, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação da sua defesa técnica.

Intimado, o apelado apresentou a sua impugnação, e reafirmou as circunstâncias já devidamente descritas e comprovadas nos autos, com o fito de refutar os argumentos debatidos em sede de contestação.

Ao final da tramitação do feito, o i. Magistrado singular acolheu a pretensão da parte autora, e a par disso, condenou a requerida ao ressarcimento pelos danos morais no valor e R$ 10.000,00 (dez mil reais) e danos materiais no valor de R$ 17.175,00 (dezessete mil, cento e setenta e cinco reais), cujos termos são agora questionados por meio do presente apelo.

Pois bem. Destaca-se, que no caso, a relação jurídica havida entre as partes é uma verdadeira relação de consumo, regida, então, pelas normas constantes no Código de Defesa do Consumidor – Lei nº. 8.078/90.

Isso porque, o fornecimento de energia elétrica caracteriza-se como serviço essencial, a teor do que dispõe o artigo 10, I, da Lei nº 7.783/89:

“Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I – tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis.”

Logo, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a responsabilidade da fornecedora pela prestação defeituosa dos serviços somente será afastada caso reste comprovada a inexistência do dano ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso em apreço.

Na hipótese dos autos, da análise do conjunto probatório,
resta incontroverso que no dia
26/05/2022 (quinta-feira) aproximadamente entre o período das 13:00 horas às 14:00 horas, funcionários da empresa Energisa prestavam serviços na rede de energia que abastece a residência do requerente, consistente nos serviços de poda de árvores, visando a manutenção da rede elétrica.

Todavia, 1 (uma) árvore colidiu com o fio da rede provocando a colisão de 2 (dois) cabos da rede de alta tensão ocasionando a queima do transformador e descarga de energia na propriedade do requerente, sendo que a referida
ação da concessionária de energia elétrica, causou danos aos equipamentos do demandante/apelado.

No dia 28/05/2022, o autor r
egistrou os danos elétricos suportados pela empresa requerida no horário comercial (protocolo n. 64740978), realizando pedido de ressarcimento de danos elétricos em equipamentos da sua propriedade, quais sejam: 2 (dois) ar-condicionado e 1 (uma) máquina de lavar, conforme protocolo n. 202202444 e 1 (uma) geladeira, conforme protocolo n. 202202469, conforme laudos anexados aos autos (Id. 184321896; 184321897; 184321898 e 184321899)
que
atestam que a causa das avarias se deram em decorrência de
“Sobrecarga de Energia /Queima do Transformador”.

Por sua vez,
muito embora a parte requerida tenha alegada a ausência de nexo de causalidade e, ainda, indicando ter efetuado o processo de apuração, com conclusão improcedente, junta, tão somente, documento alusivo a terceiro estranho ao processo.

Logo, a concessionária de energia elétrica não se desincumbiu de seu ônus em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito da parte autora, consoante o art. 373, II, do CPC, ou seja, não demonstrou a existência de caso fortuito, força maior, ou outros meios capazes de ensejar a queima dos aparelhos eletrônicos e afastar sua eventual responsabilidade.

Desse modo, uma vez comprovado o dano causado por falha no serviço prestado pela concessionária de energia elétrica, é cabível o ressarcimento por danos materiais no valor de R$ 17.175,000 (dezessete mil e cento e setenta e cinco reais).

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS -
SOBRECARGA ELÉTRICA - EQUIPAMENTO DANIFICADO - REPAROS REALIZADOS PELO CONSUMIDOR - RESSARCIMENTO - POSSIBILIDADE - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA - COMPROVAÇÃO DOS DANOS E DO NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
- DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO. É de se manter a condenação por danos materiais, se a prova, não desconstituída, demonstra que os danos materiais causados aos aparelhos eletroeletrônicos do consumidor foram causados por problemas de sobrecarga na rede de energia elétrica. O aborrecimento da parte autora com a queima de seus equipamentos eletrônicos decorrente de oscilação de energia, não se mostra, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que este fato isolado não infringe o direito de personalidade do consumidor
. (TJ-MT 10462368620208110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DEFEITO DO SERVIÇO - OSCILAÇÃO E QUEDA DE ENERGIA - QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS - PRESCRIÇÃO AFASTADA - PRAZO QUINQUENAL (ART. 27 DO CDC)- DECISÃO DESCONSTITUÍDA - APLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 4º DO CPC - DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO -
DANO MATERIAL - RESSARCIMENTO DEVIDO
- AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de danos causados por fato do serviço, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 27 do CDC. Estando a causa em condições de julgamento, o Juízo ad quem poderá analisar as questões suscitadas e discutidas no processo mesmo se não foram apreciadas no Juízo de origem, de acordo com o previsto no § 4º do art. 1.013 do CPC. Comprovado que a oscilação do fornecimento de energia elétrica, por parte da concessionária de serviço público, ocasionou os danos nos aparelhos eletrônicos pertencentes ao autor, é de se reconhecer a sua responsabilidade e o dever de indenizar. A falha na prestação do serviço da concessionária de energia consistente na sobrecarga da rede elétrica que acabou acarretando a queima de equipamentos eletrônicos é por mais demais insignificante para atingir quaisquer dos sentimentos próprios do indivíduo, não passando de um simples e momentâneo dissabor”.
(TJ-MT - AC: 0004716-49.2012.811.0008, Relator: Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Dje: 01/08/2019).

Lado outro, com relação à
indenização por danos morais
, a sentença merece reparos nesse ponto, pois entendo que aborrecimento da parte autora com a queima de seus equipamentos eletrônicos decorrente da sobrecarga de energia que ocorreu, não se mostra, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que este fato isolado não infringe o direito de personalidade do consumidor.

No mesmo sentido, segue julgado desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL – OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA – DANO NO APARELHO DE COMPUTADOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – PROVA DO PREJUÍZO – NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE REPARAR –
AUSÊNCIA DE DANO MORAL – MERO DISSABOR – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.
Apesar do dissabor suportado pela parte, consistente no dano no aparelho de televisão, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade”
. (
TJ-MT 10019698820168110002 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021).

“ RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – DEFEITO DO SERVIÇO – OSCILAÇÃO E QUEDA DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
A falha na prestação do serviço da concessionária de energia, consistente na sobrecarga da rede elétrica que acabou acarretando a queima de equipamentos eletrônicos é por demais insignificante para atingir quaisquer dos sentimentos próprios do indivíduo, não passando de um simples e momentâneo dissabor
.”
(
TJMT, RAC 1003399-21.2017.8.11.0041 , 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 19.08.2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar parcialmente a sentença, no sentido de afastar a indenização por danos morais. Desse modo, considerando que apenas parte dos pedidos do autor foram acolhidos, tem-se que houve a sucumbência recíproca, devendo ambas as partes arcarem com o pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, contudo a exigibilidade de tal cobrança resta suspensa á parte autora, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023